Tribunal: STF
Processo: AI 510562
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544,  § 1º, CPC).
 Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido e da certidão da
respectiva publicação. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega provimento